Tribunal: STF
Processo: RE 612122
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE VALORES RELATIVOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.